Tribunal: TJPA
Processo: 0806345-79.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806345-79.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA ROSA BASSALO CRISPINO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE EVENTUAL PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada em ação civil pública, determinando o sobrestamento de eventual pedido de aposentadoria da servidora agravante. A demanda foi ajuizada pelo Ministério Público, sob a alegação de irregularidade na redistribuição da recorrente para órgão de outro Poder.

2. A decisão impugnada não atendeu aos requisitos do art. 300 do CPC, pois não se observam indícios de violação à exigência constitucional do concurso público, tampouco de enriquecimento ilícito ou de lesão ao erário, revelando-se desproporcional o sobrestamento de eventual pedido de aposentadoria formulado pela servidora, por tempo indeterminado. Em suma, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado na inicial, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, não há urgência que justifique o sobrestamento imediato de eventual pedido de aposentadoria da agravante.

3. O
decisum
impugnado pode impedir a recorrente de exercer seu direito fundamental à aposentadoria, obrigando-a a continuar trabalhando por um longo e indefinido lapso temporal, quando poderia estar usufruindo da inatividade remunerada. A restrição ao exercício de um direito fundamental, por tempo indefinido, não se afigura adequada ou vantajosa diante das circunstâncias do caso concreto. Aplicação do princípio da proporcionalidade.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/6/2024 a 24/6/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0806345-79.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ANA ROSA BASSALO CRISPINO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANA ROSA BASSALO CRISPINO

contra decisão proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
, nos autos do processo nº. 0871849-70.2021.8.14.0301.

Na origem, trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público em face do Estado do Pará, do Ministério Público de Contas que atua junto ao TCE e dos servidores Lorena Cavalcante Couto Felipe, Rogério Couto Felipe e Ana Rosa Bassalo Crispino (agravante).

Em sua inicial, o
Parquet
assevera, em síntese, que: a) os servidores réus foram indevidamente incorporados ao quadro de servidores efetivos do Ministério Público de Contas do Estado do Pará; b) sob a falsa premissa de redistribuição de cargos entre órgãos públicos estaduais, os servidores requeridos foram transferidos, sem concurso público, para órgão pertencente a outro Poder e vinculados a carreiras diversas, com remunerações maiores; c) embora a redistribuição da requerida Ana Rosa Bassalo Crispino não tenha implicado mudança de escolaridade do cargo ou discrepâncias gritantes na remuneração, seu deslocamento para os quadros do MPC/PA também foi feito ao arrepio da lei, tendo em vista que não foi realizado dentro do mesmo Poder e foi efetivado para cargo com atividades diversas das exercidas no órgão de origem; d) no Ministério Público do Estado, a referida servidora exercia o cargo de arquiteta e, no Ministério Público de Contas, passou a laborar em cargo técnico muito diferente; e) houve descaracterização do instituto da redistribuição; f) os servidores demandados não possuem direito adquirido à permanência nos cargos atuais.

Após apresentar suas razões fáticas e jurídicas, o
Parquet
pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar: a) que o Estado do Pará e o Ministério Público de Contas Junto ao TCE devolvam os servidores réus aos seus órgãos de origem, com o reenquadramento nas estruturas remuneratórias pertinentes; b) que eventuais pedidos de aposentadoria formulados pelos servidores requeridos, perante o MPC/PA, fiquem sobrestados até o julgamento definitivo da demanda.

O Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinado apenas
“o sobrestamento de pedidos de aposentadoria que, eventualmente, tenham sido formulados pelos servidores réus”
, até o julgamento definitivo da ação.

Inconformada, a servidora ANA ROSA BASSALO CRISPINO interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, alega, em resumo: a) legalidade do ato de sua redistribuição, realizado
ex officio
, com a transferência para cargo de nível superior do MPC/PA; b) equivalência de situações funcionais; c) presunção de legalidade dos atos administrativos; d) inexistência de redistribuição entre diferentes poderes; e) impossibilidade de reavaliação judicial de critérios de conveniência e oportunidade (mérito administrativo); f) decadência da revisão do ato administrativo; g) necessidade de proteção jurídica a situação de fato consolidada.

Após aduzir suas razões, a recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), objetivando garantir seu direito de requerer aposentadoria. Quanto ao mérito recursal, pleiteou a reforma da decisão recorrida.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão ID 13848489.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, conforme consta no ID 14185077.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade realizado na decisão ID 13848489.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em
ação civil pública proposta pelo Ministério Público em face do Estado do Pará, do Ministério Público de Contas que atua junto ao TCE e dos servidores Lorena Cavalcante Couto Felipe, Rogério Couto Felipe e Ana Rosa Bassalo Crispino (agravante).

O
Parquet
pleiteia a anulação dos atos de redistribuição dos referidos servidores, bem como a devolução destes aos respectivos órgãos de origem.

O Juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na inicial, nos termos da decisão transcrita adiante:

“DECISÃO

Vistos.

Trata-se de uma ação civil pública, com pedido de tutela liminar, mediante a qual o demandante deduziu pretensão em face do Estado do Pará e dos servidores públicos estaduais Lorena Cavalcante Couto Felipe, Rogerio Couto Felipe e Ana Rosa Bassalo Crispino, todos qualificados nos autos.

Afirmou o demandante, em síntese, que no curso do Inquérito Civil n°00456-116/2013, constatou que os servidores públicos, ora réus, foram incorporados ao quadro de servidores efetivos do Ministério Público de Contas do Estado do Pará - MPC, “... Sob a falsa premissa de redistribuição de cargos entre órgãos públicos estaduais, os servidores requeridos foram transferidos, sem concurso público, para órgão pertencente a outro Poder e vinculados a carreiras diversas ...” (sic).

Segundo o demandante, os réus Lorena e Rogério, em seus órgãos de origem, exerciam cargos de apoio administrativo de nível fundamental, no entanto, após a sua transferência para o MPC, tiveram “um incremento considerável e injustificado de suas remunerações” (sic). Assim, esses demandados teriam migrado de “... de cargos e remunerações do nível fundamental para cargos e salários de nível superior em um passe de mágica, com um ato que “denominaram” de redistribuição ...” (sic).

Quanto à ré Ana Rosa, o demandante ressaltou que a sua redistribuição, embora não tenha implicado em “... mudança de escolaridade do cargo ou discrepâncias gritantes na remuneração
, é certo que seu deslocamento para os quadros do MPC/PA também foi feito ao arrepio da lei, tendo em vista que não foi realizada dentro do mesmo Poder e para cargo e atividades diversas do órgão de origem ...” (sic). Destacou, ainda, que, no Ministério Público do Estado, Ana Rosa exercia o cargo de arquiteta e, no Ministério Público de Contas, “... passou a laborar em cargo técnico muito diferente do desempenhado por uma arquiteta, até porque não existia e continua não existindo até os dias de hoje o cargo de arquiteto no organograma funcional deste Órgão. O novo cargo foi “denominado” por portaria ...” (sic).

Asseverou o demandante, enfim, que “... Sob a falsa premissa de redistribuição de cargos entre órgãos públicos estaduais, os servidores requeridos foram transferidos, sem concurso público, para órgão pertencente a outro Poder e vinculados a carreiras diversas ...” (sic). Por isso, em sua compreensão, a transferência dos demandados “... acarretou alteração de suas atribuições originárias, vez que os cargos de destino no MPC/PA possuem naturezas diversas ...” (sic).

Aduziu, em seguida, que instou o Ministério Público de Contas, nos termos da Recomendação Administrativa n°004/2019-MP/3ªPJDPPMA, porém, MPC “... recusou-se a anular os atos de redistribuição e a devolver os servidores aos seus órgãos de origem, optando assim por perpetuar a situação inconstitucional em comento ...” (sic).

Em razão disso, o demandante requereu a tutela liminar, postulando que:

a)

O Estado do Pará e/ou o Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, devolva os servidores réus aos seus órgãos de origem, nos quais deverão ser enquadrados, de imediato, em suas respectivas estruturas remuneratórias.

b)

O sobrestamento de eventuais pedidos de aposentadoria que, eventualmente, tenham sido formulados pelos servidores réus, perante o MPC/PA até o julgamento definitivo da demanda.

c)

Multa para o caso descumprimento.

No mérito, requereu a confirmação da tutela liminar e a declaração de nulidade dos atos de redistribuição dos servidores réus, por ofensa direta ao 50, da Lei Estadual nº 5.810/94 e ao art. 37, II, da Constituição Federal.

Com a petição, juntou documentos.

Originalmente, o feito foi distribuído ao Juízo da 3ª vara da Fazenda Pública, o qual declinou da competência e determinou a sua redistribuição a este juízo (ID nº 46830552). Aqui recebido, foi determinada a citação e a intimação dos réus, para que tomassem ciência do processo e, querendo apresentassem manifestação prévia à apreciação da tutela de urgência (ID nº 49378415).

Uma vez provocados, os réus apresentaram as manifestações prévias que constam do ID nº 54737695 (Estado do Pará), do ID nº 54144720 (Rogério e Lorena) e ID nº 54443924 (Ana Rosa).

Em suma, todos os demandados rechaçaram as ilegalidades apontadas pelo autor. Alegaram, ainda, teses processuais de natureza preliminar, com a inadequação da via eleita e a falta do interesse de agir.

É o relato necessário. Decido sobre a tutela antecipatória.

O art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência poderá ser deferida quando estiverem presentes a probabilidade do direito e, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É nesse sentido, aliás, que as medidas de urgência podem assumir uma função essencialmente instrumental, vez que tendem a evitar o perecimento de um direito, cuja aparência seja razoavelmente aferida de plano. Assim, acaso não seja analisada desde logo ao mesmo uma parte dos pedidos, o decurso do tempo poderá desconstituir o próprio exercício tempestivo do alegado aparente direito.

Em reforço, o art. 12 da Lei Federal nº 7.347/85, que regula as ações civis públicas, dispõe sobre a possibilidade de concessão de tutela liminar, de modo que é possível veicular esse tipo de pretensão neste feito, eis que, em tese, há um interesse público subjacente. Aliás, por esse motivo, afasta-se, ao menos por agora, a ideia de inadequação da via processual eleita.

No caso presente, para os fins da análise preambular, depreende-se que pretensão imediata do autor merece acolhimento, ao menos em parte.

É que, ao cotejar os argumentos veiculados pelo demandante com a documentos adicionados aos autos e as teses que foram sustentadas pelos demandados, denota-se que, em sua origem, há fortes indicativos de ilegalidade dos atos de distribuição dos servidores, dos seus órgãos de origem para o Ministério Público de Contas – MPC.

Nesse ponto, chama a atenção o fato de que todos os servidores réus foram atraídos para trabalhar em funções e/ou cargos públicos diversos daqueles que ocupavam em seus órgãos de origem, sendo que dois dos réus (Rogério e Lorena) migraram de cargos de nível fundamental para exercer cargo em nível de assessoramento, o qual, por sua natureza, pressupõe formação em nível superior. Já a servidora Ana Rosa migrou do cargo de Técnico Especializado - Arquitetura para um órgão (MPC) que nem sequer possuía em sua estrutura funcional esse cargo, aliás, “... como até hoje não possui, em seu quadro técnico efetivo, cargo reservado à área de arquitetura ...”, segundo admitiu a demandada.

Nesse contexto, infere-se que subsistem indicativos de irregularidade formais dos atos resultaram na distribuição dos servidores para o MPC, circunstância que atende ao critério da probabilidade do direito alegado. No mais, remanesce o risco de alteração da situação fática, caso sobrevenham pedidos de aposentadoria dos réus, circunstância essa que remete ao critério de risco de dano.

Consoante as razões precedentes, defiro em parte a tutela de urgência reclamada. Desse modo, determino o sobrestamento de pedidos de aposentadoria que, eventualmente, tenham sido formulados pelos servidores réus, situação que perdurará até o julgamento definitivo da demanda
.

Fixo, para o caso de incumprimento, multa diária no valor de R$ 5.000,00, para cada requerimento de aposentadoria que seja levado adiante.

Intimem-se.

Em seguimento ao feito, faculto aos réus (que já foram citados), apresentarem contestação, observado o prazo legal.

Determino, ainda, seja notificada a direção do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado”. (Grifo nosso).

A agravante pretende obter a reforma do
decisum
acima, de modo que seu eventual requerimento de aposentadoria não seja sobrestado.

A análise recursal consiste em verificar se foram atendidos os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

A partir da leitura dos autos, verifica-se, em juízo provisório, que:

1)

A recorrente foi nomeada para o cargo de Arquiteta do Ministério Público Estadual após aprovação em concurso público, conforme registrado no ID 13756636, p. 2;

2)

Na Portaria nº. 205/2004-PGJ (ID 13756633), consta expressamente que a agravante foi redistribuída
ex-officio
,
“com o respectivo cargo de Técnico Especializado MP-ATE-402-B-IV, para o Quadro de Pessoal do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, a contar de 02.02.2004”
;

3)

Por meio da Portaria nº. 030/2004/MPC/PA (ID 13756636, p. 4), editada em 9/2/2004, o então Procurador Geral do Ministério Público de Contas decidiu: 1) denominar de “assessor técnico” o cargo efetivo ocupado pela servidora agravante, para adequação à estrutura organizacional do MPC; 2) atribuir ao referido cargo os mesmos vencimentos e vantagens do cargo em comissão de Assessor da Procuradoria;

4)

O próprio Ministério Público, na inicial da ACP de origem, reconheceu que o deslocamento funcional da agravante não implicou em
“mudança de escolaridade ou discrepâncias gritantes na remuneração”
, conforme consta no ID 13756634, p. 8.

A partir de tais elementos, é possível concluir que a decisão impugnada não atendeu aos requisitos do art. 300 do CPC, pois não se observam indícios de violação à exigência constitucional do concurso público, tampouco de enriquecimento ilícito ou de lesão ao erário, revelando-se desproporcional o sobrestamento de eventual pedido de aposentadoria formulado pela servidora, por tempo indeterminado.

Em suma, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado na inicial, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, não há urgência que justifique o sobrestamento imediato de eventual pedido de aposentadoria da servidora.

Nesse contexto, o
decisum
impugnado pode impedir a recorrente de exercer seu direito fundamental à aposentadoria, obrigando-a a continuar trabalhando por um longo e indefinido lapso temporal, quando poderia estar usufruindo da inatividade remunerada.

O presente caso exige a aplicação do princípio da proporcionalidade.

A observância de tal norma principiológica depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas
[1]
.

A restrição ao exercício de um direito fundamental, por tempo indefinido, não se afigura adequada ou vantajosa diante das circunstâncias do caso concreto, pois, como dito, não se verificam, em análise provisória, indícios de violações constitucionais, de enriquecimento ilícito ou de grave lesão ao erário, relacionados ao deslocamento da servidora agravante.

Outrossim, caso a redistribuição em comento seja declarada nula, no julgamento final do processo, e a servidora já estiver aposentada, caberá ao órgão competente adotar as providências que considerar cabíveis.

As demais matérias arguidas pela agravante não podem ser analisadas neste recurso, sob pena de supressão de instância, pois não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
– (...) O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública de saúde.

(TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, cassando a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém-PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989.

Belém, 25/06/2024